Tribunal: TJPA
Processo: 0047814-95.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0047814-95.2015.8.14.0008

APELANTE: AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –
REFORMA DA PENA BASE – PROCEDÊNCIA.
1. É de se proceder a reforma da pena-base aplicada ao recorrente, quando presente fundamentação inidônea dos vetores judiciais do art. 59. Não havendo circunstância desfavorável ao apelante, necessário readequação da pena-base ao mínimo legal.
APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –

POSSIBILIDADE.
TEMA 1139, DO SJT: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06” – Resp 1977027/PR.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA – IMPROVIMENTO.
3. Não modificado o

regime inicial de cumprimento da pena, ante a redução da pena definitiva aplicada, pois adequado ao que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, ambos do Código Penal.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO.
4. Incabível a conversão pelas penas restritivas de direito, por não preencher os requisitos do art. 44 do CPB, ante o
quantum
penal fixado.
Recurso conhecido e parcialmente provido
,
redimensionando, a pena definitiva do apelante Augusto Rodrigues da Silva
, de 05 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias-multa,
para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Augusto Rodrigues da Silva
, através da Defensoria Pública, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática delitiva do
art. 33, da Lei 11.343/2006
, iniciando o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 21 de julho de 2015 por volta das 14;30H, na na Rua Lavor Papagaio, policiais militares abordaram o reu que estava com sua esposa e uma criança numa bicicleta; ocasião em que com o mesmo foi encontrado uma porção de drogas.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando, pela revisão da pena-base requerendo sua fixação no mínimo legal, pleiteando análise acerca das circunstâncias judiciais.

Requer seja aplicado o benefício estipulado no §4º do art. 33 em seu patamar máximo (2/3), além da readequação do regime prisional.

Por fim, pleiteia a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça,
na condição de

custos legis
,
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, para fixar a pena base no mínimo legal.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do
cálculo da pena
do recorrente, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que tinha em deposito, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social e personalidade não investigada. Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.

Há atenuante da menoridade, pelo que diminuo de 06 meses e de 50 dias multa. Não há causa de diminuição e aumento de pena, tornando em
concreto e definitivo a pena de 05 (cinco) anos e 06 ( seis) meses de reclusão e 600 ( seiscentos) dias multa
.” (grifos nossos)

Na análise da dosimetria, constato, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, uma vez que utilizou-se de fundamentação genérica, ínsita ao tipo penal, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte (“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma, aponto como favoráveis ao recorrente todas as circunstâncias judiciais e readequo a pena-base ao mínimo legal.

Diante dos argumentos expostos, na esteira do parecer ministerial,
modifico a pena-base para fixá-la no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em que pese presente a atenuante da confissão espontânea, reconhecida e aplicada pelo magistrado sentenciante, anoto, que após readequação disposta acima, a redução da abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Sumula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão espontânea, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) Grifo nosso

Dessa forma, na 2ª fase, mantenho a pena em 05 anos de reclusão e 500 doias-multa. Inexistência de circunstâncias agravantes.

No que tange à última fase do cálculo dosimétrico, não estão presentes causas de aumento da pena.

De igual forma, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, em observância ao TEMA 1139, DO SJT: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06” – Resp 1977027/PR.

Assim, entendo que o apelante preenche os requisitos do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pelo que reduzo a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em 1/6, constituindo o
quantum
de 10 (dez) meses e 83 (oitenta e três) dias multa, restando a pena a ser cumprida em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, pelo que torno definitiva.

Em que pese a modificação do
quantum
final

da reprimenda aplicada, acrescido às circunstâncias judiciais favoráveis do art. 59 do CPB, ainda assim, não há como acolher
o pleito de

alteração do regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade,
mantendo-o no semiaberto
, a teor do que estabelece o art. 33, §2º,
“b”
, e §3º, ambos do CPB.

No que tange à
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito
, reputa-se inviável sua aplicação à apelante, por não preencher os requisitos autorizadores, conforme preceitua art. 44, I, ante o
quantum
penal fixado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, redimensionando a pena definitiva de 05 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias-multa,
para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/05/2023